Tribunal: TJMT
Processo: 1038595-81.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038595-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 867.015.681-49 (APELADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), R. F. A. - CPF: 058.631.701-58 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), M. F. F. F. (APELADO), CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 867.015.681-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NA SESSÃO DO DIA 03/02/2021.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – ATRASO DE 19 (DEZENOVE) HORAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

I - Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos.

II – O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista.

III - Ao fixar o quantum indenizatório, o magistrado deve pautar-se por não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, compensatória e punitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação de n. 1038595-81.2019.8.11.0041 interposto por LATAM AIRLINES GROUP S/A em face de sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga com CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO representando M. F. F. F. e R. F. A.; perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta de ID. 67570610 o magistrado de piso julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, a serem corrigidos monetariamente pelo IPCA, incidindo desde a data do arbitramento (data desta sentença), e os juros de mora devem incidir no percentual de 1% a.m. (um por cento ao mês), contados a partir do evento danoso; condenar o requerido à restituição dos valores desembolsados, no montante de R$ 533,40 (quinhentos e trinta e três reais e quarenta centavos), corrigidos com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso; e, em razão da sucumbência, condenou a empresa ré ao pagamento das custas, despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios correspondentes a 10% sobre o valor total da condenação.

Em apertada síntese, alega o apelante em seu recurso sob ID. 67570621 que deve ser determinada a suspensão do presente processo, bem como a realização de audiências de conciliação e instrução e julgamento pelo prazo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por mais 90 (noventa) dias, diante do motivo de força maior; requer seja reformada a sentença a fim de julgar improcedentes os pleitos trazidos pela apelada, em razão de inexistência de previsão legal nesse sentido, conforme decisão proferida pelo Col. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 636.331, visto que a Convenção de Montreal não prevê a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais; requer seja acolhida a Ilegitimidade passiva ad causam desta Apelante – dada a inexistência de qualquer vínculo causal entre a Apelante e a Apelada, à medida que a Apelante, não possui qualquer ingerência nos voos operados pela Companhia Aérea UNITED AIRLINES; que não sendo este o entendimento, em atenção ao princípio da eventualidade, requer a Apelante sejam os danos morais fixados em valores e patamares compatíveis com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa a Apelada;

Contrarrazões sob ID. 67570626.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por MARIA FLOR FIGUEIREDO FUJII e RUBEM FIGUEIREDO AUAD, representados por sua genitora CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO, também em causa própria, em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A, alegando que adquiriram passagens aéreas com embarque previsto na cidade de Newark – Estados Unidos com destino final em Cuiabá/MT, com conexão feita em Orlando/EUA e Guarulhos/SP, entretanto, o voo partindo de Newark/EUA decolou com um atraso de 02h30min, ocasionando a perda do embarque da conexão para o aeroporto de Guarulhos/SP; informam ausência de assistência, e que somente chegaram ao destino final no dia 01.07.2019, após 19h00min (dezenove horas) de atraso.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A parte apelante suscita sua ilegitimidade passiva, uma vez que o voo atrasado, de Newark à Orlando, foi operado pela companhia aérea United Airlines, contudo, compulsando as provas carreadas nos autos, verifica-se que o contrato de transporte aéreo foi entabulado com a empresa área recorrente.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida deve ser afastada. O consumidor pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial do produto e serviço. Trata-se de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único do art. 7o do CDC e § 1o do art. 25 do mesmo codex.

MÉRITO.

Conforme o relatado, o apelante sustenta em suas razões recursais a aplicação da Convenção de Montreal, inexistência de danos morais, ou, em pedido alternativo, necessidade minoração da verba indenizatória.

É incontroversa a relação jurídica comercial entre os litigantes que celebraram contrato de prestação de serviço de transporte aéreo, é cediço também o atraso no itinerário, o que por corolário enseja o dever de indenizar o dano moral causado.

Não restam dúvidas de que o atraso do voo do apelante caracterizou um serviço defeituoso, realizado de maneira ineficiente, descumprindo a companhia área a obrigação que tinha de honrar com itinerário avençado e as legítimas expectativas dos consumidores, ao adquirir o bilhete aéreo que previa itinerário.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista.

A propósito, confira-se a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHADO SERVIÇO. ATRASO EM VOO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista. 2. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de reparação por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação revelar-se irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. 3. Não se mostra exagerada a fixação, pelo Tribunal a quo, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação moral em favor da parte agravada, em virtude dos danos sofridos por ocasião da utilização dos serviços da agravante, motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta Corte no presente feito. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ. AgRg no REsp 1348617/PE. Rel. Min. Raul Araújo. 4a Turma. DJ:19.04.2012).

Assim, o argumento apresentado não é suficiente para esquivar-se da demonstrada falha na prestação dos serviços, destarte, presente o dever de indenizar.

Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos.

Nesse caso, tenho que os transtornos sofridos pela apelada, em decorrência da situação criada por responsabilidade da ré, foram capazes de atingir os valores morais tutelados pelo art. 5o, X, da Constituição da República, impondo-se a compensação pela lesão causada.

Evidente que o fato é que a má prestação dos serviços propostos pela apelada importou em inequívoca causa de sofrimentos psíquicos graves ao apelante que ficou em situação que, em muito, ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou transtorno do cotidiano, diante do desconforto experimentado.

Neste sentido corrobora entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – PERÍODO SUPERIOR A 03 HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do ATRASO injustificado do vôo, por período superior a 03 HORAS, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral. A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como àqueles adotados por esta e. Corte.” (N.U 0019428-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

Com efeito, é patente que a tranquilidade e o bem-estar do consumidor, rompidos pela perturbação psíquica, causada pela dor resultante da ação injusta de terceiros, dá lugar à reparação civil, como meio de compensar o dano moral através de sensações que possam, ao menos, minimizar o sentimento de pesar, sendo preciso compensar a perda, o ultraje, o abatimento moral, etc., com indenização que, de modo indireto, proporcione atenuação a lesão produzida.

O dano moral no presente caso é inquestionável, cabendo verificar o valor da condenação a título de danos morais.

Vale registrar que a indenização nestes casos deve ser arbitrada de modo que não converta o sofrimento em meio de captação de lucro indevido, pois não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, como também deve atender ao caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

Assim, o magistrado deve pautar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer a vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo, sobretudo, aos critérios da razoabilidade e equidade.

À vista disso, ante as particularidades do caso e respeitando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que os critérios utilizados para fixar o valor arbitrado a título indenizatório foram devidamente obedecidos, assim, não merece reforma o montante.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021